Tribunal: TJSP
Processo: 2272311-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Comissão
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos autos. Agravante que ostenta rendimentos incompatíveis com a concessão da benesse. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Despesas de relevante valor são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça gratuita. Presunção relativa que foi afastada por outros elementos dos autos. Agravante que ostenta rendimentos incompatíveis com a concessão da benesse. Critério de renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara, para reputar necessitada a pessoa natural. Despesas de relevante valor são custeadas por terceiros. Altruísmo de familiares que acaba por afastar a condição de hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272311-10.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALBERTO PISATI SABBATO, é agravado CABLE-LINK OPERADORA DE
SINAIS DE TV A CABO LTDA.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000
Agravante: ALBERTO PISATI SABBATO
Agravado: CABLE-LINK OPERADORA DE SINAIS DE TV A CABO LTDA
Comarca: São Paulo
Voto n. 8757
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pedido de justiça
gratuita. Presunção relativa que foi afastada por outros
elementos dos autos. Agravante que ostenta rendimentos
incompatíveis com a concessão da benesse. Critério de
renda familiar de até três salários mínimos, adotado pela
Defensoria Pública e prestigiado por esta Colenda Câmara,
para reputar necessitada a pessoa natural. Despesas de
relevante valor são custeadas por terceiros. Altruísmo de
familiares que acaba por afastar a condição de
hipossuficiência. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALBERTO
PISATI SABBATO contra r. decisão de fls. 163 dos autos originários, que indeferiu o
pleito de justiça gratuita do requerente e determinou o recolhimento das custas
iniciais no prazo de 05 dias, sob pena de extinção do processo.
Inconformado, recorre o demandante, argumentando em síntese
que: (i) sua situação de empresário não é sinônimo de que possa custear os
encargos processuais; (ii) o argumento de que pertence à classe média não é apto
a afastar a concessão da benesse; (iii) presume-se verdadeira a declaração de
hipossuficiência deduzida por pessoa natural.
Liminarmente, pleiteia a outorga de efeito ativo ao presente
recurso.
Efeito ativo indeferido e efeito suspensivo concedido de ofício,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
3
conforme despacho de fls. 145/146.
Contraminuta dispensada.
É o relatório.
De início, ressalta-se que o juiz não está vinculado à declaração
de pobreza (art. 99, § 3o, do NCPC), a qual, por si só, não implica imperiosa e
absoluta certeza quanto à alegada vulnerabilidade, sendo-lhe possível o exame da
situação particular dos autos para o fim de formar o seu convencimento acerca da
possibilidade ou não de o postulante da justiça gratuita arcar com as despesas do
processo.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou:
“PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA.
SITUAÇÃO
ECONÔMICA
VERIFICADA NA ORIGEM. REVISÃO. EXAME DE
MATÉRIA DE FATO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
O Tribunal a quo, procedendo com amparo nos
elementos de convicção dos autos, decidiu que
o recorrente possui meios de prover as custas
do
processo.
2.
Aferir
a
condição
de
hipossuficiência do recorrente para fins de
aplicação da Lei Federal 1.060/50 demanda o
reexame de todo o contexto fático-probatório
dos autos, o que é defeso a este Tribunal, em
razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. A Corte
Especial já pacificou jurisprudência no sentido
de que o julgador pode indeferir o benefício da
assistência judiciária gratuita, diante das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
4
evidências constantes no processo. Incidência
da Súmula 83/STJ. 4. Demais disso, a
jurisprudência firmou entendimento no sentido
de que a simples declaração de pobreza,
firmada pelo requerente do pedido de
assistência judiciária gratuita, é relativa,
devendo ser comprovada pela parte a real
necessidade de concessão do benefício. Agravo
regimental improvido” (STJ, 2a Turma, AgRg no
AREsp
n.769514/SP,
Rel.
Min.
Humberto
Martins, J. 15.12.2015, DJe 02.02.2016).
Pois bem; analisando-se a documentação amealhada, infere-se
que ela não corrobora o propósito do recorrente.
Inicialmente, o agravante apresenta, às fls. 23/28, extratos de sua
conta bancária relativos aos meses de maio e junho, bem como faz referência a
extratos bancários de julho a outubro, anteriormente juntados aos autos de
origem, mais precisamente às fls. 167/171.
Pois bem; da análise dos mencionados documentos são apuradas
as informações explicitadas na tabela abaixo:
Mês apurado
Total de valores creditados
Maio - 2019
R$ 5.508,00
Junho - 2019
R$ 4.189,22
Julho 2019 (até o dia 19)
R$ 1.240,90

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Agosto - 2019
R$ 2.858,26
Setembro 2019
R$ 4.480,00
Outubro 2019
R$ 3.795,40
Média mensal dos rendimentos
R$ 3.678,63
Ocorre que o critério utilizado pela Defensoria Pública do Estado
de São Paulo e adotado por esta Colenda Câmara para reputar economicamente
necessitada a pessoa natural consiste na limitação da renda familiar a três salários
mínimos (art. 2o, inciso I, da Deliberação CSDP 137, de setembro de 2009), teto
inferior aos rendimentos usufruídos pelo suplicante.
Sobre o tema, esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado já se
posicionou:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PESSOA FÍSICA Decisão de indeferimento
do benefício Afirmação da autora, que é "analista
financeiro", de que não está em condições de arcar
com as custas e despesas processuais
Renda
auferida pela agravante superior a 3 (três) salários
mínimos Adoção do critério da Defensoria Pública
do Estado de São Paulo Insuficiência financeira não
evidenciada Existência, nos autos, de elementos
que evidenciam a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade Artigo 99, § 2o, do novo
CPC Assunção de obrigações incompatíveis com a
condição de necessitado Decisão de indeferimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
6
da gratuidade mantida Concessão do prazo de 5
(cinco)
dias
para
recolhimento
das
custas
processuais, incluindo o preparo deste recurso, sob
pena de não conhecimento da parte deste agravo
referente às demais pretensões recursais (artigo 101,
§ 2o, do novo CPC) RECURSO CONVERTIDO EM
DILIGÊNCIA PARA TAL FIM” (Agravo de Instrumento
n. 2058270-27.2016.8.26.0000, Rel. Des. Plinio
Novaes de Andrade Júnior, j. 14.04.2016).
Afora isso, conforme deduzido pelo próprio insurgente, tanto o
seu aluguel (R$2.600,00) como o seu plano de saúde (R$1.139,00) vêm sendo
custeados por parentes.
Ora, malgrado não serem tais valores frutos diretos de
contraprestação laboral, fato é que o altruísmo de seus familiares acaba por afastá-
lo, ainda mais, da aventada hipossuficiência financeira.
Dessa forma, conclui-se que o agravante não faz jus à concessão
da benesse.
Ressalte-se que o indeferimento do beneplácito não está atrelado
à contratação de advogado particular, em respeito ao quanto preceituado no
parágrafo 4o do art. 99 do CPC/2015: “A assistência do requerente por advogado
particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”, mas sim, à ausência
de documentos que evidenciem a insuficiência de recursos.
Entretanto, não se pode negar que o fato de o recorrente ter
advogado particular também milita contra a sua pretensão.
Em suma, inviável, ao menos no atual momento processual, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2272311-10.2019.8.26.0000 -Voto no
7
outorga da gratuidade.
Consequentemente, de rigor a manutenção do r. decisum
vergastado.
Mantida a decisão de Primeiro grau , deverá o agravante, nos
termos do art. 99, §7o, do CPC/2015, recolher o preparo do agravo de instrumento
no prazo de 15 dias, sob pena de inscrição do débito em dívida ativa, cabendo ao
douto Juízo a quo acompanhar o cumprimento desta determinação, adotando as
providências cabíveis.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relatora